Tribunal: TJSP
Processo: 1008610-43.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária de cancelamento de registro cumulada com danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em razão de informação extraída de Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Necessidade de prévia notificação. Inteligência do art. 43, § 2o, do CDC. Obrigação que incumbe ao órgão mantenedor do

Ementa:
Apelação Cível. Ação ordinária de cancelamento de registro cumulada com danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em razão de informação extraída de Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Necessidade de prévia notificação. Inteligência do art. 43, § 2o, do CDC. Obrigação que incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. Entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial submetido à sistemática dos chamados "recursos repetitivos". Comunicação prévia comprovada. Negativação regular. Dano moral não configurado. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.